Tribunal: STF
Processo: ARE 1397119
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICA. Pretensão a manutenção do pagamento da referida gratificação, com seus reflexos.



    PRELIMINAR. Alegação pelo Município de competência da Justiça do Trabalho. Afastamento. Autora que ajuizou ação trabalhista que foi procedente em parte para reconhecer seu direito à gratificação de atividade técnica no período em que estava vinculada ao regime celetista. Lei Complementar nº 35/2015 que, após 12.03.2015, transmutou o regime dos servidores municipais para estatutário. Autora que pretende o reconhecimento do direito a percepção da mencionada gratificação após 12.03.2015. Competência desta Justiça Estadual para apreciar e julgar a demanda após 12.03.2015.



    MÉRITO. Prescrição. Afastamento. Autora que pretende o reconhecimento do direito a gratificação de atividade técnica após 12.03.2015. Ação ajuizada em 24.04.2018, dentro, portanto, do prazo quinquenal. Gratificação de atividade técnica. Instituição da gratificação que se deu com a Lei Municipal nº 2.112/2010 e paga aos Especialistas Técnicos Administrativos, função esta exercida pela autora, conforme certidão emitida pela própria Municipalidade. Extinção da gratificação pela Lei Municipal nº 2.146/2010. Inexistência de direito adquirido. Gratificação, contudo, que possui natureza remuneratória, portanto, apesar de não poder ser restabelecida, deve ser preservado seu valor nominal, em observância ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, inciso XV da CF/88).



    Consectários legais. De rigor a observância do que for decidido, oportunamente, em sede do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral nº 810, do E. STF).



    Realização de adequação da r. sentença, apenas quanto aos juros de mora que devem observar o Tema nº 810 do E. STF.



    ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. Manutenção como fixados na r. sentença.



    RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 5º, XXXVI; e 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente